Tribunal: TJMT
Processo: 1013775-47.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013775-47.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS registrado(a) civilmente como NORALDO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 704.318.848-20 (APELANTE), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), NAELY DE ARRUDA SANTOS - CPF: 056.789.711-74 (APELANTE), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (APELADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), IZELANA SPANHOL GANAN - CPF: 551.635.301-78 (APELADO), Hidráulica Peixe (APELADO), DEIVISSON PAIXAO DA COSTA 01964314259 - CNPJ: 27.440.042/0001-08 (APELADO), NAELY DE ARRUDA SANTOS - CPF: 056.789.711-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1013775-47.2021.8.11.0002

APELANTE
:
ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS e NAELY DE ARRUDA SANTOS LIMA

APELADOS
:

DANDY VINICIUS SPANHOL, IZELANA SPANHOL GANAN
E
HIDRÁULICA PEIXE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 AUSENTES –

PRINCÍPIO DA SAISINE -
HERDEIROS QUE NÃO COMPROVAM A POSSE DO
DE CUJUS
SOBRE O BEM OBJETO DO LITÍGIO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Para o sucesso da ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, cujo ônus da prova é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

2.
Por força o princípio da saisine, a posse se transmite aos herdeiros com a morte do possuidor, entretanto, para o reconhecimento de direito possessório, deve o autor provar que o
de cujus
exercia efetivamente a alegada posse quando do seu falecimento, sob pena de não satisfazer os requisitos do art. 561 do CPC/15

3. Não c
omprovado pelos herdeiros o exercício da posse do imóvel pelo
de cujus
quando de seu falecimento, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse, diante da não satisfação dos
requisitos do art. 561 do CPC/15.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS e NAELY DE ARRUDA SANTOS LIMA
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Reintegração de Posse nº
1013775-47.2021.8.11.0002
ajuizada contra
DANDY VINICIUS SPANHOL, IZELANA SPANHOL GANAN
E
HIDRÁULICA PEIXE
,
extinguindo o processo, com resolução do mérito. Pela sucumbência, a parte autora foi condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2º, do CPC/15. Todavia,
considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração opostos p
elo
ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS

foram rejeitados no
ID nº
24204254
.

Em suma, aduz
em
o
s
apelante
s
que
a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que
os apelados
,
de modo clandestino e violento
,
arro
m
baram o imóvel e retiraram todos os materiais e ferramentas da empresa de manutenção e instalação de ar condicionado, objetos com valores elevados e ainda coibiram a entrada da apelante (herdeira) na sua propriedade, deixando todos os documentos inerentes
à
posse e
à
atividade empresarial, quais sejam, dados dos clientes, ordens de serviços, anotações e recibos, alvará, e notas que encontravam-se guardados no escritório da empresa.

Adiante, tece
ram
longas considerações sobre outra possessória ajuizada pelos apelados contra o falecido NORALDO MANOEL DOS SANTOS, a qual foi julgada improcedente.

Defende
m
,
ainda, o
princípio da saisine
previsto no artigo 1
.
784 do Código Civil
, relativo ao direito das sucessões que determina que o herdeiro é considerado proprietário dos bens do falecido desde o momento da
suja
morte.

Afirmam que fazem jus
à
reintegração nos termos dos artigos 1.210 do Código Civil, 560 e 561, ambos do CPC/15,
pelos seguintes
motivos:

(a) Prova da posse:

a. Ação de Reintegração de Posse, Processo nº 3480- 12.2014.8.11.0002, Código 334999 – sentença prolatada em 10/10/2019 e confirmada em 26/02/2020;

b. Documento de comprovação id. 54948358 (Doc. 07 Imagens Oficina);

c. Documento de comprovação id. 54948364 (Doc. 11 Declarações Testemunhas);

d. Documento de comprovação id. 54948366 (Doc. 12 Declarações Testemunhas);

e. Boletim de ocorrência confeccionado em 12/01/2020 – documento id. 54948361, O QUE COMPROVA QUE O DE CUJUS NÃO ABANDOU O IMÓVEL NO ANO DE 2019.

(b) Esbulho praticado pelo Réu:

a. Período de pandemia;

b. Boletim de ocorrência confeccionado em 01/02/2021 – COM DATA DA COMUNICAÇÃO EM 04.02.2021 documento id. 54948361;

c. Lista de pertences da Apelante retirados em 20/01/2020, juntado pelo próprio apelado – documento id. 80518678;

(c) Data do esbulho:

a. Boletim de ocorrência confeccionado em 01/02/2021 – COM DATA DA COMUNICAÇÃO EM 04.02.2021 documento id. 54948361;

(d) Perda da posse:

a. Boletim de ocorrência confeccionado em 01/02/2021 – COM DATA DA COMUNICAÇÃO EM 04.02.2021 documento id. 54948361;

Enfatiza
m também
que
o
s apelados colacionaram aos autos diversos documentos desconexos: contratos de locação com sobreposição de datas, sem assinatura de testemunhas, sem quaisquer comprovantes de pagamento, tanto é que a energia elétrica não foi ligada no local, cuja alegação sobreveio apenas no
a
gravo de instrumento para revogação da liminar.

No mais, asseveram
que o
Sr.
Noraldo
Manoel dos Santos,
falecido em 24 de julho de 2019
e
,
conforme Boletim de Ocorrência
,
sua filha NAELY DE ARRUDA SANTOS LIMA, cuidava e frequentava o local para promover entregas de peças aos clientes, o que faz cair por terra o argumento de que o imóvel foi abandonado pelo Sr.
Noraldo
, informação essa não considerada no bojo da sentença.

Declarou q
ue
o juiz
a quo
considerou
o
abandono do imóvel o período de 08 dias, o que beira o absurdo, levando-se em conta ainda que à época, existiam diversos decretos estaduais e municipais restritivos, o que causa ainda mais estranheza na sentença.

Concluindo,
sustenta
que
a sentença

não merece prosperar, vez que o argumento de que a “testemunha Alcino Moreira da Silva Filho, vizinho ao imóvel em litígio alegou que
Noraldo
encerrou a atividade durante o período pandêmico, tendo deixado o local abandonado”, não subsiste, inclusive, contradiz com o consignado na sentença, de que as testemunhas foram unânimes em afirmar que o
Noraldo
já teria afastado do imóvel antes mesmo do falecimento.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso de modo que seja julgada procedente a ação
.

A
s contrarrazões
vieram no
ID nº 24204
2261
,
oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
feito
foi
encaminhado ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal, para uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo
,
restou infrutífera
, conforme
ID nº 247670680
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, verifica-se que o
s
autor
es
/apelante
s

ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS e NAELY DE ARRU
D
A SANTOS LIMA
ajuiz
aram
a presente
Ação de Reintegração de Posse nº
1013775-47.2021.8.11.0002
contra

DANDY VINICIUS SPANHOL, IZELANA SPANHOL GANAN
E
HIDRÁULICA PEIXE
, alega
ndo
em suma se
r
legítimo possuidor do imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, Km 85, denominado Posto América, nesta comarca, onde
Sr. NORALDO
mantinha uma oficina de manutenção e instalação de ar condicionado em caminhões.

Inform
aram
que o local foi fechado em razão da pandemia de Covid-19, porém
,
no dia
02/02/2021
tomou conhecimento de que no local estava funcionando a empresa requerida, que havia sido desocupado e locado indevidamente pelos primeiros requeridos.

Ressaltara
m
ainda que o primeiro requerido alegou que é proprietário do imóvel e que em razão da grande extensão do pátio havia sido oportunizado ao
de cujus
que construísse um salão para abrigar a oficina, sendo acordado que este permaneceria no local por 08 (oito) anos sem qualquer contraprestação, porém
,
o requerido propôs ação de reintegração de posse no ano de 2014, a qual foi julgada improcedente em razão da ausência de comprovação da posse anterior, o que não obstou a suposta invasão do bem.

Alegaram também que além de todos os documentos acerca da posse, também ficaram no local diversos equipamentos de propriedade dos clientes da parte autora.

Ao final, pleitearam
pela
liminar possessória,
a qual
foi deferida
,
contudo,
esta
foi revogada diante do provimento no RAI nº 1005765-83.2022.8.11.0000.

Por sua vez, os requeridos apresentaram contestação afirmando que o falecido
NORALDO
detinha a posse do imóvel desde o ano de 2001 por comodato, mas não houve transferência da posse para os herdeiros após a sua morte, ocorrida no ano de 2019.

Alegaram q
ue no mês de janeiro/2021
,
a proprietária do imóvel, empresa
PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA ME
., firmou contrato de locação com terceira pessoa, empresa requerida
DP DA COSTA – HIDRÁULICA PEIXE
, pois o imóvel estava abandonado.

Após, devidamente instruído
s
os autos
, inclusive com audiência de instrução, estres foram julgados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, é importante salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Portanto, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

No caso em discussão, pelas provas dos autos,
não
restaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, em especial a configuração da posse, ônus que incumbia ao autor, nos termos do
artigo 373, I,
do CPC
/15.

Isto porque,
diferentemente do que alega a parte apelante, não foram coligidos aos autos elementos capazes de amparar a pretensão possessória estampada na exordial, tendo em vista a ausência de provas do exercício da posse pelo“
de cujus
”à época do seu falecimento e, consequentemente, da continuidade da posse pelos herdeiros, os quais não se desincumbiram, portanto, do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art.
373
,
I
, do
CPC
).

A propósito, no tocante à alegação de que a posse se transfere com a abertura da sucessão (princípio da
S
aisine, artigo 1.
784
do

CC), não restou comprovado nos autos que o
“
de cujus
”
estivesse exercendo a posse do imóvel objeto da demanda entre os litigantes à época do seu falecimento,
assim,
tornando inviável aos herdeiros defender a posse
de
seu antecessor
.

É bem verdade que pelo princípio da
Saisine
, nos termos do art.
1.784
do
Código Civil
, tem-se que, no momento da morte, o autor da herança transmite seu patrimônio, integralmente, aos seus herdeiros, independente de quaisquer formalidades.

No entanto, para que o domínio e a posse se transmitam aos herdeiros com a morte do possuidor, para o reconhecimento de direito possessório, deve a parte autora provar que
o

de cujus
exercia efetivamente a alegada posse, sob pena de não satisfazer os requisitos do art.
561
do
CPC
/15
, o que, repise-se, não restou demonstrado.

Isto porque,
após
o falecimento
de
NORALDO MANOEL DOS SANTOS
em
junho de 2019
, o imóvel foi abandonado
,

e,
posteriormente,

fracionado e
locado

para três locatários
pelo
s
alegados
proprietários
a partir de
01/02/2020
.
Confira
um

fragmento

do
s
contrato
s
:

(...)

(...)

(...)

Portanto,
dian
te dos contratos acima,

o
“
de cujus
”
nã
o
exercia efetivamente a alegada posse quando do seu falecimento
, não aplicando ao caso
o
princípio
sai
sine
, já que
por força d
e tal princípio,

a posse se transmit
e
aos herdeiros com a morte do possuidor, mas, para o reconhecimento de direito possessório, deve o
herdeiro
provar que o
de cujus
exercia efetivamente a alegada posse quando do seu falecimento,
o que não ocorreu,
não satisfaz
endo
os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil
.

Sobre o tema:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano.
Ausência de comprovação da posse anterior
. Inteligência do artigo 561, do CPC.
Inexistência de transmissão da posse por força do princípio da saisine. Imóvel em estado de abandono
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10008861120188260338 SP 1000886-11.2018.8.26.0338, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 29/01/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 561 DO CPC.
POSSE NÃO COMPROVADA. HERDEIROS QUE NÃO COMPROVAM A POSSE DO DE CUJUS SOBRE O BEM OBJETO DO LITÍGIO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - O êxito na ação
reintegratória
está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, quais sejam:
posse anterior da requerente, esbulho praticado pela requerida, a data do esbulho e a perda da posse em decorrência deste esbulho
”
(TJ-PB - AC: 08024922120168150181, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3ª Câmara Cível)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUSENTES. ESPÓLIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
Ainda que por força da saisine o domínio e a posse se transmitam aos herdeiros com a morte do possuidor, mas, para o reconhecimento de direito possessório, deve o autor provar que o de cujus exercia efetivamente a alegada posse quando do seu falecimento, sob pena de não satisfazer os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civi
l.”
(TJ-MG - AC: 002386220108130775 Coração de Jesus, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/07/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2019)

Ademais,
eventual
transmissão da posse
deveria
ter ocorrido

após o falecimento de
NORALDO MANOEL DOS SANTOS
em
junho de 2019
,
sendo assim, a ação deveria ser ajuizada
dentro de um ano e dia, contudo, foi distribuída em
05/0
5/2021
.

Se não fosse o bastante,
é questionável a posse direta
“
de cujus
”
,
diante do que foi julgado
nos autos
nº
3480- 12.2014.8.11.0002
,
cuja cópia encontra-se juntada n
estes autos
.

A sentença proferida naqueles autos, entre as mesmas partes,
esta foi clara e expressa ao declarar que a posse e a propriedade eram exercidas por
IZELDO SPANHOL
e não pelo agravado
ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS
. Confira o seguinte trecho daquela sentença (ID nº 54948341 dos autos principais)

"(...) A prova documental demonstra
que a posse e propriedade do empreendimento era exercida pelo Sr.
Izelso

Spanhol
, sendo que esta não foi vendida ou transferida ao requerente, mas para pessoa jurídica, Perimetral Petróleo Ltda. da qual o autor e sua irmã são sócios
.

No ponto, cumpre anotar que a Escritura de Compra constante às fls. 14/15, foi lavrada em outubro de 1998, contudo, ao que tudo indica,
quem continuou na posse e administração da propriedade foi o vendedor,
Izelso

Spanhol
, pois era ele que administrava o local e foi quem cedeu parte do terreno para as pessoas que desejassem construir e usufruir do bem por determinado período sem contrapartida
, sendo firmado ‘Contrato Inominado’ com os ocupantes no período de 2005 a 2009 (fls. 16/31).

De tal modo,
não se pode afirmar que houve a sucessão da posse com base em negócio jurídico, pois, ao que tudo indica, era o pai do requerente que detinha a posse de toda a área e assim continuou após a lavratura da escritura pública
de fls. 14/15 que vendeu a propriedade a uma pessoa jurídica.

Outrossim,
não há
evidências
de que ocorreu a sucessão hereditária, em que a posse se transmite no exato instante da morte do possuidor, nos termos dos artigos 1.206 e 1.207 do Código Civil, independentemente da vontade do interessado, por força do princípio da “saisine
”.

Ademais,
conquanto, tenham sido firmados contratos com todos os outros ocupantes do empreendimento não restou demonstrado que também foi firmado contrato de comodato entre as partes, seja de forma verbal
, seja por escrito (...)”.
Grifei.

Observa-se que à época
,

o juiz prolator da sentença
já havia declarado
que
não havia evidências de que ocorreu a sucessão hereditária, por força do princípio da “saisine”
.

Denota-se ainda
do
ID nº 80518671
dos autos principais que o imóvel em litígio encontra-se registrado na
matrícula nº 7.411
do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande em nome
IZELSO SPANHOL
desde
18/04/1997
, o qual foi vendido em
31/03/2006
para
PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA
, representado pelos sócios
IZELANA SPANHOL
e
DANDY VINICIUS SPANHOL
, conforme averbação
R-20: 7411
, contudo, permaneceu a locação existente anteriormente à venda,firmada entre
IZELSO SPANHOL
e
ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
. Posteriormente, foi regularizada nova locação, desta feita entre a nova proprietária
PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA
e
ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
(
R-23: 7411
).

Verifica-se ainda da
matrícula nº 7411
que ao longo de 25 anos em que o imóvel se encontra em nome da
família SPANHOL
, o imóvel litigioso foi locado inúmeras vezes.

Portanto,

diante de todas as circunstâncias,
não restaram preenchidos concomitantemente os requisitos do artigo 561 do CPC/15, portanto, o recurso do
s apelantes
deve ser desprovido, consequentemente, sentença singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantend
o
a improcedência da ação reintegração de posse
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) do valor da causa, devidamente corrigido, observando-se que
os autores/apelantes são
beneficiários
da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/2015.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025